Tribunal: TJDFT
Processo: 0732919-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. RMC. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO MEDIANTE SAQUE. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULAR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA. INEXISTENTE. NÃO CONFIGURADOS OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVIDA.

I. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, com a necessária exposição dos motivos pelos quais o recorrente se insurge contra a decisão vergastada, de forma a justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, e assim cumprir o princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por alegada não observância a esse princípio.
II. No caso concreto, infere-se do termo de adesão de cartão de crédito consignado e da solicitação de saque via cartão de crédito que a consumidora teria sido previamente (nas tratativas) cientificada acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (desconto mensal do valor mínimo da fatura na remuneração, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF etc.), estando o contrato devidamente assinado por meio de biometria facial.
III. A demora do demandante em ajuizar a lide para aumentar o seu próprio prejuízo patrimonial viola a regra processual do “dever de mitigar o dano”, decorrente do princípio da boa-fé.
IV. A opção pelos concretos saques no cartão de crédito implica sujeição ao regime jurídico próprio desta modalidade de crédito, que envolve o refinanciamento dos valores acumulados na hipótese de não pagamento integral do quantum devido.
V. Depreende-se a opção consciente do consumidor pelo empréstimo por cartão de crédito na medida em que tem conhecimento prévio de que sua margem consignável está quase toda comprometida.
VI. Comprovada a ausência da conduta ilícita ou abusiva, resulta comprometida a reparação por danos extrapatrimoniais, dada a não afetação relevante a qualquer dos atributos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
VII. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida.